Tribunal: TJSP
Processo: 1500318-44.2023.8.26.0246
Classe: Apelação Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS, COM RESULTADO MORTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra a sentença que o condenou à pena de 3 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 17 dias-multa, por infringir o

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS, COM RESULTADO MORTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra a sentença que o condenou à pena de 3 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 17 dias-multa, por infringir o artigo 32, §§ 1o-A e 2o, da Lei no 9.605/98. O caso: a investida e morte de um cão doméstico pertencente à vítima. A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou, exclusivamente, no depoimento da ofendida, com quem o réu mantinha desavenças. Em caráter subsidiário, solicita-se o direito de recorrer em liberdade e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de maus-tratos a animais, com resultado morte; (ii) se o réu tem direito ao benefício de recorrer em liberdade e à concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito de maus-tratos a animais está devidamente comprovada pelos laudos veterinários e pelo depoimento da vítima, quem relatou ter escutado os gritos do animal enquanto se escondia dos agressores.
O conjunto probatório, incluindo depoimentos policiais e mensagens de áudio trocadas entre o réu e a vítima, evidencia que o réu premeditou e executou o ato, empregando crueldade extrema, sendo o responsável pela morte do animal.
As provas colhidas, e entre elas vídeos gravados no celular do réu, corroboram a presença e participação do acusado no local dos fatos, afastando a alegação de insuficiência probatória.
O pedido para recorrer em liberdade não se justifica, mercê dos maus antecedentes e da reincidência do réu, que já foi condenado por crimes de ameaça e lesão corporal. O risco à ordem pública daí advindo descredencia a solução perseguida.
Contudo, a justiça gratuita é excepcionalmente concedida ao réu, que foi assistido por advogado dativo, presumindo-se a sua necessidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Prova testemunhal, corroborada por laudos técnicos e evidências documentais, são subsídios idôneos para sustentar a condenação por maus-tratos a animais, com resultado morte, conforme previsto no artigo 32, §§ 1o-A e 2o, da Lei no 9.605/98.
A reincidência e os maus antecedentes do réu impedem a concessão do direito de recorrer em liberdade.
A justiça gratuita habilita-se diante de réu assistido por advogado dativo, eis que presumida a sua necessidade econômica.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/98, art. 32, §§ 1o-A e 2o; Código Penal, art. 69, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 836.400/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, j. 17/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 783.786/SP, rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 11/9/2023